Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INICIAL. INÉPCIA. EMENDA. CAUSA DE PEDIR. NOVA OPORTUNIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. A petição inicial tem fundamentos fáticos e jurídicos, porquanto em razão do inadimplemento contratual do requerido referente ao negócio jurídico de compra e venda de gado firmado entre os litigantes, nasceu a pretensão autoral em cobrar valores da citada transação.

2. Determinada a emenda de peça vestibular e apresentado petitório ainda defeituoso, cumpre ao magistrado ordenar nova emenda, porquanto a ofertada poderá conter, ainda, irregularidades, as quais, desde que sanáveis, poderão ser remediadas.

3. Deve-se oportunizar mais de uma emenda, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, a fim de assegurar às partes a análise de sua pretensão pelo Judiciário.

4. Recurso provido. Sentença cassada.